Tribunal: TJDFT
Processo: 0724984-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724984-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: P. V. C. REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO CARDOSO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento da presente ação tendo em vista ação anterior idêntica de número 0724148-67.2020.8.07.0000. Brasília, DF, 22 de julho de 2020 17:27:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador